Tribunal: TJPA
Processo: 0856013-57.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856013-57.2021.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: LUIZ HENRIQUE BARBOSA ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0856013-57.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVOGADOS LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA Nº 22040-A; ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA – OAB/PA Nº 14.946-A)

APELADO: LUIZ HENRIQUE BARBOSA ALVES
(ADVOGADA RENATA AUGUSTA CARVALHO REZENDE – OAB/PA Nº 22.574)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito civil e Processual civil. Apelação cível. Plano de saúde. Tratamento prescrito. Rol da ans. Cobertura. Reforma parcial da sentença.

I.
Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, em ação de obrigação de fazer, movida por LUIZ HENRIQUE BARBOSA ALVES, condenou o plano de saúde a custear os tratamentos de
Therasuit
, Hidroterapia e Educação Física Adaptada, além de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 e honorários sucumbenciais.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde é obrigado a cobrir o tratamento com o método t
herasuit
; (ii) verificar a obrigatoriedade de custeio da Hidroterapia e da Educação Física Adaptada; (iii) determinar se há base para a condenação por danos morais.

III.
Razões de decidir

3.

O rol da ANS, conforme a Lei nº 14.454/2022, é exemplificativo condicionado, permitindo a cobertura de tratamentos não previstos, desde que haja comprovação científica de eficácia, o que se aplica à Hidroterapia e à Educação Física Adaptada, prescritos por profissionais especializados.

4.

Especificamente quanto ao método
t
herasuit
, a jurisprudência do STJ considera lícita a recusa de cobertura, por se tratar de técnica experimental sem eficácia comprovada.

5.

A negativa de cobertura pelo plano de saúde, por si só, não configura dano moral, não havendo elementos para manter a condenação por abalo moral.

6.

Mantida a condenação quanto à Hidroterapia e Educação Física Adaptada, não cabe afastar o ônus de sucumbência.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O rol da ANS é exemplificativo condicionado, permitindo a cobertura de tratamentos fora da lista, desde que haja comprovação científica de eficácia. 2. O plano de saúde não é obrigado a custear tratamentos experimentais, como o método
t
herasuit
, devido à falta de comprovação científica de sua eficácia. 3. A negativa de cobertura contratual não configura, por si só, dano moral passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 7193, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 10.11.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.341.968/RN, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 03.06.2024; TJ-PA, AI nº 08087266020238140000, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 28.11.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0856013-57.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVOGADOS LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA Nº 22040-A; ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA – OAB/PA Nº 14.946-A)

APELADO: LUIZ HENRIQUE BARBOSA ALVES
(ADVOGADA RENATA AUGUSTA CARVALHO REZENDE – OAB/PA Nº 22.574)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e Reparação Civil por Danos Morais
, ajuizada por LUIZ HENRIQUE BARBOSA ALVES, em desfavor de UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO – julgou procedente o pedido, para determinar que o plano de saúde réu custei os tratamentos de
Therasuit
, Hidroterapia e Educação Física Adaptada, bem como, condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da presente sentença, e acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês, na forma simples, estes contados a partir da data do arbitramento, condenando, ainda, a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo:
I)
que o rol da ANS é taxativo;
II)
que o método
Therasuit
não possui eficácia comprovada;
III)
que não houve dano moral, apenas mero descumprimento contratual;
IV)
que deve ser afastada a condenação em honorários sucumbenciais.

Ao final, postula a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a ação.

Por sua vez, pleiteia o apelado, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso.

Por último, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0856013-57.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVOGADOS LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA Nº 22040-A; ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA – OAB/PA Nº 14.946-A)

APELADO: LUIZ HENRIQUE BARBOSA ALVES
(ADVOGADA RENATA AUGUSTA CARVALHO REZENDE – OAB/PA Nº 22.574)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recuso,
pois preenchidos os seus requisitos autorizadores.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se o plano de saúde deve ser compelido a cobrir o tratamento com o método
Therasuit
, Hidroterapia e Educação Física Adaptada, bem como, se deve ser condenado por danos morais.

No caso, Luiz Henrique Barbosa Alves demonstrou que possui diagnóstico de Mielite Torácica Longitudinal Extensa, monofásica e de etiologia idiopática e que seu médico e fisioterapeuta prescreveram tratamento com o método
Therasuit
, Hidroterapia e Educação Física Adaptada. Por sua vez, a Unimed de Belém Cooperativa de Trabalho Médico alegou que os métodos não estão no rol da ANS, bem como, especificamente quanto ao método
Therasuit
, que não há comprovação de sua eficácia.

De início, quanto à Hidroterapia e à Educação Física Adaptada, assento que a alteração legislativa deixou clara que o rol possui natureza de exemplificativo condicionado, restando demonstrada, outrossim, a relação contratual entre as partes, a necessidade dos tratamentos por especialistas que assiste o apelado e a negativa por parte do plano de saúde.

No ponto, é válido reforçar a edição da
Lei nº 14.454/2022, a qual adotou a tese do
rol exemplificativo condicionado
, para modificar a Lei nº 9.656/98, colocando fim à discussão acerca do caráter do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS ao dispor que:
a)
este constitui referência básica para os planos de saúde (artigo 10, § 12); e
b)

em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente não previsto no rol, a cobertura deverá ser autorizada pelo plano, desde que exista comprovação de eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico (artigo 10, § 13º, I), o que é o caso dos autos.

A respeito do referido diploma legal, é válido trazer à baila fragmento do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli, em sede da ADI nº 7193, que assim pontou:

“Com efeito,
a tese da natureza taxativa desse rol firmemente combatida pelos autores das ações em julgamento, foi expressamente superada pela superveniente Lei nº 14.454/22
. Essa lei representa uma reação legislativa ao paradigma da taxatividade, após uma onda de reações da sociedade civil à tese.
A superação legislativa do rol taxativo se evidencia pelo que dispõe o § 13 do art. 10 da Lei n.º 9.656/98, com a redação dada pela Lei nº 14.454/22, o qual permite a cobertura de tratamento ou procedimento não previsto no rol, desde que observados determinados requisitos
. Vide:

(...)

Percebe-se que
o poder legislativo trouxe uma definição para a relevante e delicada controvérsia acerca da natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, não havendo razão para reabrirmos a discussão
no Supremo Tribunal Federal”.
(STF - ADI: 7193 DF, Relator: Roberto Barroso, Data de Julgamento: 10/11/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: Processo Eletrônico Dje-001 Divulg 09-01-2023 Public 10-01-2023 - destaquei).

No entanto, especificamente quanto ao
método t
herasuit
, o
entendimento atual do STJ é no sentido da ausência de obrigação ao custeio, diante da qualidade experimental da mencionada técnica.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO MÉTÓDO PEDIASUIT. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É
lícita a negativa de cobertura de tratamento clínico experimental cuja eficácia ainda não foi reconhecida pelas autoridades competentes 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o plano de saúde não está obrigado a custear as terapias conhecidas como TheraSuit
e PediaSuit. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido”
. (
STJ
, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.341.968/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024 - grifei).

------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA EM 1º GRAU –
CONCESSÃO DE TRATAMENTO POR MEIO DAS TÉCNICAS THERASUIT
, EQUOTERAPIA, RTA E BOBATH –
NECESSIDADE DE REFORMA QUANTO AOS MÉTODOS THERASUIT
E BOBATH –
ENTENDIMENTOS DO STJ PELA IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE EFICÁCIA COMPROVADA
– CENÁRIO DIFERENTE SE MOSTRA QUANTO À EQUOTERAPIA E FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIO (RTA) – PRECENTES DOS TRIBUNAIS PELA ABUSIVIDADE NA RECUSA – EFICÁCIA COMPROVADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA, AFASTANDO O TRATAMENTO PELOS MÉTODOS THERASUIT
E BOBATH – LIMINAR MANTIDA, COM OS AJUSTES DETERMINADOS”.
(TJ-PA
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08150628020238140000 18931696, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 02/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado - grifei).

-
-----------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PACIENTE PORTADOR DE SÍNDROME ARTROGRIPOTICA E PÉ TORTO.
TRATAMENTO THERASUIT. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. ROL TAXATIVO. EXCEÇÃO PREVISTA NA LEI 14.454/2022 NÃO COMPROVADA NOS AUTOS
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O rol de cobertura previsto pela ANS é taxativo, porém a Lei nº 14.454/2022 prevê duas exceções para cobertura caso o tratamento ou procedimento prescrito pelo médico não estejam previstos. 2.
A fim de que seja devida a cobertura pela operadora do plano de saúde, deve a parte interessada comprovar que o procedimento prescrito se enquadra nas exceções previstas nos incisos I e II, do § 13º, do art. 10 da Lei 9.656/1998
. 3
. Não restando devidamente comprovado o enquadramento nas exceções previstas no dispositivo legal, não incide a obrigatoriedade da operadora do plano de saúde em custear o tratamento pelo método therasuit, prescrito pelo médico assistente do paciente
. 4. Recurso conhecido e provido”.
(
TJ-PA
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08087266020238140000 17387324, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 28/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado - grifei).

Logo,
deve ser afastada sua cobertura obrigatória.

Quanto ao pedido de danos morais, considero que
não houve comprovação de abalo moral que ultrapasse o mero descumprimento contratual
. O simples fato de o plano de saúde negar cobertura, por si só, não é suficiente para gerar condenação por danos morais.

De mais a mais,
sendo mantida a obrigação quanto ao custeio da hidroginástica e da educação física adaptada, mostra-se descabido o pedido de exclusão do ônus de sucumbência.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso, para
excluir da condenação a obrigação de arcar com o método t
herasuit
e de condenação por danos morais,
mantendo a sentença apelada em todos os seus demais termos.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 24/10/2024